Tribunal: TJSP
Processo: 2048491-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Desistência manifestada pela habilitante – Exigência do recolhimento de custas judiciais e de contribuição da Carteira de Previdência dos Advogados – Desnecessidade – Inteligência do artigo 290 do CPC de 2015 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048491-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante PARTNER
HOLDING
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
é
agravado
NUTRIN
SISTEMAS DE
ALIMENTAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048491-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2048491-09.2020.8.26.0000
Agravante: Partner Holding Participações Ltda
Agravada : Nutrin Sistemas de Alimentação Ltda
(massa falida)
Interessado:
Dino
Boldrini
Neto
(Administrador
Judicial)
n. na origem: 1011410-20.2019.8.26.0019
Voto no 16.291 JV
EMENTA
Falência Habilitação de crédito Desistência manifestada pela
habilitante Exigência do recolhimento de custas judiciais e de
contribuição da Carteira de Previdência dos Advogados

Desnecessidade Inteligência do artigo 290 do CPC de 2015
Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de
Direito
da
3a
Vara
Cível
da Comarca de
Americana, que, no âmbito da falência da agravada,
não obstante a desistência manifestada, determinou
que a agravante comprovasse o recolhimento de
custas judiciais, que, segundo destaca a própria
decisão recorrida, “se prestam a remunerar, dentre
outros serviços, a distribuição, registro, prolação
de despachos e respectiva publicação na Imprensa
Oficial, os quais foram efetivamente prestados”,
sob pena de inscrição na dívida ativa e de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048491-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oficiado
ao
órgão
competente,
em
relação
à
contribuição devida à Carteira de Previdência dos
Advogados (CPA) (fls. 44).
A
agravante
noticia
que,
intimada
a
recolher as custas iniciais relativas à habilitação
de crédito ajuizada, bem como a contribuição devida
à Carteira de Previdência dos Advogados, formulou
pedido de desistência, para que o feito fosse
extinto sem apreciação de mérito, por aplicação do
artigo 485, inciso VIII do CPC de 2015. Propõe, a
seguir, que ausente efetivo andamento da habilitação de crédito, diante do pedido de desistência formulado, as apontadas custas
judiciais não são devidas, conforme o disposto no
artigo 290 do CPC de 2015. Pretende reforma,
inclusive com o deferimento de efeito suspensivo
(fls. 01/11).
Foi deferido o efeito suspensivo (fls.
48/49).
O
Administrador
Judicial
manifestou
desinteresse pelo recurso (fls. 53/54).
Foram prestadas as informações requisitadas
(fls. 62/64).
Não houve apresentação de contraminuta, nem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na
espécie,
a
agravante
apresentou
habilitação de crédito no âmbito da falência da
agravada, propondo ser credora do importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048491-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
477.773,64 (quatrocentos e setenta e sete mil
setecentos e setenta e três reais e sessenta e
quatro centavos), valor referente aos alugueis e
despesas
do
imóvel
comercial
situado
à
Rua
Diamantes, 751, Bairro Vila Biasi, Município e
Comarca de Americana (fls. 01/03).
A partir de decisão proferida em 14 de
janeiro de 2020, a habilitante foi intimada a
recolher as custas judiciais e a contribuição
devida à Carteira de Previdência dos Advogados
(CPA) (fls. 31); porém, no dia seguinte, ela
apresentou petição, por meio da qual manifestou sua
desistência, requerendo a extinção com fundamento
no artigo 485, inciso VIII do CPC de 2015 (fls.
32).
Em 4 de março de 2020, foi proferida a
decisão recorrida, que, repete-se, não obstante a
desistência manifestada, determinou que o agravante
comprovasse o recolhimento das custas judiciais,
sob pena de inscrição na dívida ativa e de ser
oficiado
ao
órgão
competente,
em
relação
à
contribuição devida à Carteira de Previdência dos
Advogados (CPA).
Irresignada, a agravante pretende reforma e
o recurso comporta provimento.
Com efeito, o caso concreto remete ao
disposto
no
artigo
290
do
CPC
de
2015
(correspondente ao artigo 257 do CPC de 1973), de
maneira qyue ausente o recolhimento de custas
iniciais e de despesas de ingresso, a distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048491-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do feito deve ser cancelada.
Destarte, nada mais pode ser exigido da
parte, quando, recusando-se a recolher essas custas
iniciais
e
despesas
de
ingresso,
manifesta
desistência e, com isso, enseja a extinção do
processo.
A propósito, cabe reproduzir a ementa de
julgado relativo à questão levantada e recentemente
proferido por este Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
DECISÃO
QUE
CONDICIONA
HOMOLOGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
AO
RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. A falta
de recolhimento das custas iniciais acarreta
o cancelamento da distribuição, caso em que
a parte não está obrigada a recolher a taxa
judiciária por não se considerar ocorrido o
fato gerador do tributo. Situação dos autos
em que os agravantes desistiram da ação
depois de lhes ter sido indeferido o pedido
de gratuidade da justiça. Não houve sequer o
recebimento da inicial, com determinação de
citação da parte ré. Não há como considerar
que,
em
situações
como
esta,
a
taxa
judiciária é devida pelo só fato de que a
parte ajuizou a ação. A desistência da ação,
no caso dos autos, merece o mesmo tratamento
que deve ser conferido à parte que se omite,
e deixa de recolher custas do processo,
dando ensejo à incidência da norma contida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048491-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
no art. 290 do CPC. Não é lícito condicionar
a homologação da desistência ao recolhimento
das custas. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2084750-03.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)
Na espécie, acrescenta-se que a agravada e
o
Administrador
Judicial
não
chegaram
a
ser
intimados a se manifestarem no incidente, não se
podendo cogitar de responsabilidade por verbas
sucumbenciais, não tendo sido completada a relação
processual, o que afasta a incidência do artigo 90
do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 26 do CPC
de 1973).
Reforma-se, assim, a decisão recorrida,
para afastar a exigência de recolhimento de custas
e demais despesas de ingresso, devendo ocorrer a
homologação de desistência em primeira instância.
Dá-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator